Tribunal: TJDFT
Processo: 0719612-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719612-08.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO LIMA DE BRITO AGRAVADO: CONDOMINIO 76 DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO LIMA DE BRITO contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, na Ação de Nunciação de Obra Nova no 0701664-87.2023.8.07.0021, movida pelo agravante em desfavor de CONDOMINIO 76. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 159236799 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, objetivando que fosse determinado ao condomínio réu a suspensão do processo de escolha e contratação de empresas para alteração da estrutura original do fornecimento de gás nos apartamentos. Nas suas razões recursais, o agravante relata que é proprietário de uma unidade habitacional no condomínio agravado, que fora entregue com fornecimento de gás coletivo, cujo valor era rateado por todos os apartamentos. Todavia, aduz que, em 03 de maio de 2023, foi realizada uma Assembleia Geral Extraordinária na qual 45 (quarenta e cinco) condôminos votaram a favor de uma alteração da estrutura original do fornecimento e rateio de gás, dentre 98 (noventa e oito) pessoas que estavam presentes, de um universo de 192 condôminos. O recorrente obtempera que, por determinação dos artigos 47, inciso I, e 50, inciso I, da Convenção do Condomínio, bem como dos artigos 1.333 e 1.334, V, do Código Civil, qualquer alteração na estrutura original das áreas comuns do condomínio exige quórum qualificado de 2/3, patamar que não foi atingido na votação. No que se refere ao requisito do perigo de dano necessário para o deferimento da tutela de urgência, o recorrente afirma que qualquer alteração da estrutura de gás, que já foi entregue após vistoria pelo Corpo de Bombeiros, além de colocar em risco a própria segurança dos moradores, retira a garantia legal atribuída pela legislação à construtora e altera a estrutura original do condomínio, o que pode resultar em danos irreversíveis aos proprietários. Com base nessas considerações, pleiteou a concessão da tutela de urgência para determinar ao síndico do CONDOMÍNIO 76 do Itapoã Parque, Tiago Borges Salazar, que cesse imediatamente o processo de escolha e contratação de empresas para alterar a estrutura original do fornecimento de gás aos apartamentos, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) e responsabilização pessoal. Em provimento definitivo, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, confirmando-se a tutela de urgência deferida, seja reformada a decisão agravada. Comprovantes do recolhimento do preparo colacionados nos IDs 46927121 e 46927122. Esta Relatoria, consoante o teor da r. decisão de ID 47173512, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao condomínio agravado, por meio de seu representante legal, que cesse imediatamente o processo de escolha e contratação de empresas para alterar a estrutura original do fornecimento de gás aos apartamentos. Intimada, a parte agravada não ofertou contrarrazões (ID 49395416). A partir da análise do processo de origem, esta Relatoria verificou que o agravante se manifestou na petição de ID 166218334, em 23/07/2023, pleiteando a suspensão do processo de referência por 15 (quinze) dias, em virtude da existência de tratativas entre as partes litigantes para firmarem acordo a fim de resolver o processo de forma consensual. Diante dessa informação nova, foi determinada a intimação do recorrente para que se manifestasse a respeito de eventual celebração de acordo entre as partes e da perda superveniente do interesse recursal (ID 49615526). O recorrente apresentou manifestação no ID 50004471, pela qual aduziu que as tentativas realizadas para se obter uma composição amigável com a gestão do condomínio foram infrutíferas, razão pela qual a intervenção do Poder Judiciário ainda se fazia necessária e persistia o interesse recursal. Após a inclusão do processo na pauta de julgamento na 31a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 05/09 a 13/09), conforme certidão de ID 50163521, o agravante peticionou nos autos comunicando que as partes firmaram um acordo extrajudicial para pôr fim a todas as demandas judiciais envolvendo-as, pendente de homologação pelo juízo de primeiro grau (ID 50286374). Da análise dos autos, observa-se que o acordo acostado no ID 50286374 se encontra subscrito pelo agravante, que advoga em causa própria, e pela síndica interina do CONDOMÍNIO 76, consoante a Ata da Assembleia Geral de ID 50286376 e a Carta de Renúncia apresentada no ID 50286377. O acordo firmado entre as partes acarreta, em princípio, a perda do interesse processual em relação à tutela recursal deduzida no recurso em apreço. Todavia, de acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [O] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito de possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023 às 17:47:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora